Tribunal: CARF
Processo: 10882.902020/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902020/2010-72
ACÓRDÃO
1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV SBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETENÇÕES NA FONTE. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
Confirmadas retenções de cerca de 99% no Despacho Decisório e chega-se
à 100% na decisão recorrida, mas que não reconheceu a retenção
remanescente apenas por falta de comprovação da tributação dos
rendimentos, posição que, data vênia, não há de se concordar, uma vez
que o próprio Despacho Decisório já reconheceu retenções cujo
rendimento bruto já superou aquela registrada na Ficha 06A, de forma que
não vejo como acatar a posição adotada pela DRJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$16.351,43, relativos ao saldo
negativo de IRPJ do AC 2007, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão 16-83.024 proferido
pela 1a Turma da DRJ/SPO em sessão de 27 de junho de 2018, em que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
contra o Despacho Decisório da unidade da RFB, o qual reconheceu em parte o
Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2007 e, consequentemente, os débitos
informados na Per/Dcomp não foram integralmente compensados.
A seguir, transcrevo os termos e fundamentos da decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 14473.41352.291209.1.7.02-4554 cuja compensação
foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 07/06/2010
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
3

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de renda Retido na Fonte
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
4

Cientificada do Despacho Decisório via edital em 19/10/2010, apresentou
manifestação de inconformidade em 12/07/2010, com as alegações abaixo:
Visando ver afastada a exigência do débito do Imposto de Renda, ora perseguido
no aludido expediente, é possível perceber que o ato administrativo da Fazenda
Nacional, ao desconsiderar o excedente do crédito tributário.
Fere os mais elementares princípios constitucionais, do qual a jurisprudência e a
farta doutrina, asseguram como regras para a manutenção do direito positivo, no
tocante a Ampla Defesa e ao Contraditório.
Os valores objeto do lançamento que está sendo hostilizado foram glosados pela
autoridade administrativa, o que implica na confirmação dos dados dos
contribuintes externos, cuja informação a entidade administrativa não se valeu
para glosar os créditos do Reclamante.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
5
Ocorre que não foi verificada por parte da administração, a hipótese de retificação
dos deveres instrumentais das instituições financeiras, órgãos públicos e outras
entidades, o que certamente poderá prejudicar sobremaneira a Reclamante, uma
vez que as informações disponibilizadas por estas sociedades naquela ocasião, não
contavam com os recursos tecnológicos dos dias atuais que permitiam a extração
de Informes de Rendimentos em tempo real.
Posto isto, resta claro, que o a alegação desenvolvida no aludido Despacho
Decisório poderá ser combatida com base nas regras da verdade real, pois o
procedimento fiscal noticia que os valores excedentes do crédito tributário
utilizado pelo Reclamante não foram admitidos em razão de inconsistências, mas
que delas, o Reclamante não tem conhecimento dado o tempo exíguo que dispõe
para a defesa (trintídio) e o interstício para averiguação na fonte externa que
originou o IRRF de aplicações financeiras.
Portanto, a presunção de considerar os valores utilizados na dedução do imposto
de renda como insuficiente é destituída de amparo legal. Na inexistência de norma
legal, resta claro que os fundamentos invocados para justificar a exação fiscal
constituem presunção de natureza subjetiva (praesumptio hominis), que a
jurisprudência e a doutrina dominantes repudiam para embasar lançamento
tributário, que, por isso, deve ser declarado insubsistente.
Como decorrência é fragrante a nulidade do Despacho Decisório, porque a
Reclamante no preenchimento de sua PER/DCOMP como também, da DIPJ 2008,
se assegurou de relacionar corretamente a composição de seu crédito tributário
do IRPJ, e por absoluta falta de comando legal, posto que a Reclamada não
poderia desconsiderar os IRRF utilizados na composição do crédito, ora
comprovadamente recolhidas aos cofres públicos e devidamente escriturado (vide
Razão Contábil anexo)
Afora isso a Reclamada não se assegurou do cuidado elementar de apontar para a
Reclamante os esclarecimentos necessários e devidamente documentados para os
motivos da não homologação integral dos créditos, com também em verificar
junto às fontes retentoras os devidos esclarecimentos.
Considerando correto o preenchimento da DIPJ 2008 e também as corretas
escriturações contábeis devidamente registradas em seus respectivos orgdos, fica
cabalmente comprovada a inexatidão do despacho em comento, desta forma, a
Reclamante nada deve aos cofres Públicos.
Por isso, não pode, nesse sentido, ser o Reclamante compelido a realizar
novamente o pagamento da exação já quitada, sob pena de, assim procedendo,
incidir no desaconselhável solve et repete.
É o relatório.
Voto
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
6
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Inicialmente cumpre observar que o despacho decisório não merece reforma por
carência de fundamentação legal, como requer a interessada. Os motivos que
levaram a não homologação das compensações pleiteadas foram descritos de
forma clara e suficiente, possibilitando à manifestante ter conhecimento das
razões levantadas pela autoridade fiscal para o não reconhecimento do direito
creditório.
O Despacho Decisório e documento complementar intitulado "Análise de Crédito"
claramente demonstram que o direito creditório pleiteado pela manifestante não
foi reconhecido por não ter sido comprovado valores de IRRF das fontes pagadoras
CNPJ 07.002.898/0001-86 e 33.066.408/0001-15.
Essas informações são suficientes para que a interessada exerça seu direito à
ampla defesa, como de fato exerceu.
Passo assim a análise da comprovação dos valores de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Quanto aos valores de Imposto de Renda Retida na Fonte não confirmados, vale
ressaltar que a utilização Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo
Negativo do período pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes
pagadoras em nome do Contribuinte dando conta dessa justa circunstância
(pagamento de rendimentos e respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a
título de IRPJ, assim o exige o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985;
se a título de CSLL, reitera-se o mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados
com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[Lei no 7.450, de 1985]
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
[Lei no 8.981, de 1995]
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.”
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à
tributação os respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o
que se conclui do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para proveito do imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui
também desses mesmos artigos, parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
7
art. 28 ainda da Lei em referência, isso agora para proveito de CSLL retida na
fonte.
[Lei no 9.430, de 1996]
“Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)”
A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os
respectivos comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do
princípio da verdade material, os valores confirmados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil deverão ser reconhecidos na formação do saldo negativo do
período, contanto que os respectivos rendimentos tenham sido ofertados à
tributação.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
8
Vale frisar que a anexação aos autos de planilhas e escrituração contábil contendo
o detalhamento dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não é suficiente
para afastar a necessidade de apresentação dos comprovantes de rendimento
emitidos pelas fontes pagadoras comprovando a retenção.
Conforme consulta ao Sistema DIRF, para a fonte
pagadora CNPJ
07.002.898/0001-86 foi possível comprovar as seguintes retenções e respectivos
rendimentos:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
9

Os valores de IRRF dessa fonte pagadora são assim totalizados:

Portanto, nota-se que de fato a interessada poderia aproveitar o IRRF no
montante de R$ 145.377,51 da fonte pagadora 07.002.898/0001-86, como
declarado em PER/DCOMP, contanto que o respectivo rendimento tenha sido
ofertado à tributação.
Quanto a fonte pagadora CNPJ 33.006.408/0001-15 foi possível comprovar as
seguintes retenções e respectivos rendimentos no sistema DIRF:
Quadro
Os valores de IRRF dessa fonte pagadora são assim totalizados:

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
10

Os valores de IRRF dessa fonte pagadora são assim totalizados.

Portanto, nota-se que de fato a interessada poderia aproveitar o IRRF no
montante de R$ 59.073,27 da fonte pagadora 33.066.408/0001-15, como
declarado em PER/DCOMP, contanto que o respectivo rendimento tenha sido
ofertado à tributação.
Resta, dessa forma, verificar se os respectivos rendimentos foram ofertados à
tributação.
Cabe observar que o Livro Razão anexado aos autos traz unicamente a conta
contábil 1165500510003 "IRRF Aplicações Financeiras", dessa forma, não traz
informação sobre o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram causa
as retenções.
Assim, a presente análise irá se basear nas informações declaradas pela
interessada em DIPJ.
Na ficha 54 "Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte", a interessa declara valores de rendimento bruto
e de IRRF idênticos a aqueles que constam em DIRF, indicando que os rendimentos
foram ofertados à tributação.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
11

Na mesma Ficha 54 da DIPJ a interessada declara os seguintes rendimentos
relacionados a aplicações financeiras:

Entretanto, na Ficha 06A, a interessada declara na linha 22 "Outras Receitas
Financeiras" o montante de R$ 6.543.184,77, não sendo possível concluir que a
totalidade dos rendimentos (R$ 7.232.310,73) que deram causa a retenções no
montante de R$ 1.186.590,02 foram de fato ofertados à tributação.
A soma das parcelas de IRRF confirmadas no despacho decisório (R$ 1.170.237,95)
totalizam rendimentos de R$ 7.143.892,78, superior ao declarados na Ficha 06a
linha 22.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
12

Portanto, com as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do
Brasil naquelas disponibilizadas pela interessada nos autos, não é possível concluir
que os valores de IRRF não confirmados no despacho decisório no montante de R$
16.351,43 tiveram seus respectivos rendimentos ofertados à tributação, vez que os
rendimentos brutos das parcelas de IRRF confirmadas são superiores aos valores
declarados na Ficha 06A, linha 22 da DIPJ . Dessa forma, tais valores não poderão
ser aproveitados para a composição do saldo negativo de IRPJ do período.
Diante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela interessada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 03 de julho de 2018 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 01 de agosto de 2018, com os seguintes argumentos, resumidamente:

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
13

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
14

No mais, traz documentos e solicita uma eventual realização de diligências.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Relativamente ao argumento da Recorrente de que as autoridades fiscais é quem
deveriam ter a atribuição de comprovar a tributação dos rendimentos das aplicações financeiras,
tal não procede, uma vez que a comprovação é da Recorrente, pois os dados informados na sua
DIPJ são de sua inteira responsabilidade, os quais devem estar amparados em documentos hábeis
e idôneos.
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação da tributação dos rendimentos das aplicações financeiras
decorrentes das retenções não confirmadas. De se ver.
Em fls.227 a 500, especificamente no Doc.3, a Recorrente procura demonstrar o
equívoco no preenchimento da Ficha 06A – DIPJ AC 2007, conforme destacou em seu recurso,
trazendo a cópia de tal Ficha, onde ali se encontra o valor de R$ 6.543.184,77 a título de Outras
Receitas Financeiras, conforme já destacado na decisão recorrida, além de trazer o razão contábil
das rubricas de receitas de aplicações financeiras, tais como aquelas de Certificados de Depósitos
Bancário, Rendimento – SWAP Moeda Estrangeira e Moeda Nacional, Variação Monetária Ativa –
Mútuos Terceiros, Telesisan TEC Televendas Com Imp exp Ltda., SBT INTERNATIONAL LTD,
Descontos Obtidos e Juros Ativos.
Apesar de não haver qualquer comprovação de que teria havido um registro
incorreto na Ficha 06 linha 22 a título de Variações Cambiais Passivas, o fato é que os valores de
retenções então tidas como não confirmadas no despacho decisório (abaixo) foram confirmadas
pela decisão recorrida.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902020/2010-72
15

Temos que foram confirmadas retenções de cerca de 99% no Despacho Decisório e
chega-se à 100% na decisão recorrida, mas que não reconheceu a retenção remanescente apenas
por falta de comprovação da tributação dos rendimentos, posição que, data vênia, não consigo
concordar, uma vez que o próprio Despacho Decisório já reconheceu retenções cujo rendimento
bruto já superou aquela registrada na Ficha 06A, de forma que não vejo como acatar esta posição
adotada pela DRJ.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$16.351,43, relativos ao saldo negativo de IRPJ do AC 2007, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 518
DF CARF MF
Original